Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715899-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO BARRETO DE LIMA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA N. 106 DO STJ). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Revlimid (lenadomida) 10mg, para tratamento de mieloma múltiplo e amiloidose (CID C90, E8). 2. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), o Superior Tribunal de Justiça determinou que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. No caso, não se vislumbra o requisito fixado no REsp 1.657.156/RJ quanto à “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento”. Isso porque, a despeito de indicação favorável do médico assistente, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda é não justificada, notadamente porque i) “o requerente não utilizou a talidomida, medicamento disponibilizado pelo SUS para o tratamento do mieloma múltiplo”; ii) “a talidomida é da mesma classe terapêutica que a lenalidomida, medicamento que está sendo solicitado para o requerente”; e iii) “existem evidências sólidas na literatura médica sobre a efetividade da talidomida no tratamento do mieloma múltiplo”. 4. Além disso, o NATJUS esclareceu que “a CONITEC recomendou a não incorporação no SUS da lenalidomida em substituição à talidomida, tendo essa recomendação sido baseada principalmente na inexistência, em determinados contextos, de evidências inequívocas de maior eficácia da lenalidomida em relação à talidomida, e em questões de custo-efetividade, dado o alto impacto orçamentário gerado pela lenalidomida (vide item 5)”. 5. Salienta-se que, intimada para apresentar laudo médico circunstanciado sobre os apontamentos declinados na Nota Técnica, a parte autora/recorrente ficou inerte, de tal modo que deve prevalecer as conclusões exaradas pelo órgão auxiliar do Juízo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão de tutela antecipada recursal revogada. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, asseverando, em síntese, que o laudo médico deve ter prevalência à nota técnica do NATJUS, tendo em vista que o diagnóstico e a prescrição de medicamentos são atos de competência exclusiva de médicos, nos casos restritos a cada especialidade. Defende que o médico teria informado que não existem outras opções disponíveis no SUS com eficácia comprovada para o tratamento do ora recorrente, razão pela qual entende que o ora recorrido teria o dever de disponibilizar o medicamento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 196 da Constituição Federal, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, afirmando que faz jus ao medicamento pleiteado, sob pena de ofensa ao direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027